Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701050-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA CRISTINA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO LÍGIA CRISTINA DOS REIS interpôs Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para reformar a decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida com vistas a compelir o ente federado, ora agravado, a fornecer o medicamento RITUXIMABE 500mg, na forma e posologia indicadas no laudo médico. Aduz ser portadora da doença lúpus eritematoso sistêmico há 23 anos e apresentou quadro de anemia hemolítica autoimune, inclusive com internação, tendo sido tratada com corticoides em altas doses e imunoglobulina humana, com melhora parcial. Informa que fez uso de outro medicamento AZATIOPRINA padronizado pelo SUS, sem melhora clínica, necessitando manter PREDNISONA em doses acima de 40 mg para conter a evolução da anemia, mas persistem riscos de sangramento e politransfusões. O MM. Juiz a quo negou a tutela antecipatória, asseverando necessitar de mais elementos acerca da ineficácia dos outros fármacos fornecidos pelo SUS. É o breve relatório. Decido. O artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 estabelece que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” Sob o mesmo enfoque, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, uma vez que o presente agravo objetiva reformar decisão proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que indeferiu providências antecipatórias de tutela. A decisão recorrida parece-me acertada, isto porque a ineficácia dos fármacos existentes deve estar devidamente demonstrada para consolidar o convencimento do juiz ao deferir o adiantamento dos efeitos do provimento jurisdicional final contra a Fazenda pública à vista de quadro probatório incompleto, com a oitiva de apenas uma das partes. Enfatize-se que a tese firmada no acórdão de mérito do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, afirma expressamente que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” Conquanto a agravante tenha juntado parecer favorável à utilização da medicação pretendida, o estudo efetuado pelo NATJUS TJDFT indica outras opções disponíveis e que devem ser consideradas para o tratamento da enfermidade, como MICOFENOLATO DE MOFETILA, CICLOSPORINA E CICLOSFOSFAMIDA. A menção superficial do laudo médico ao afirmar que os medicamentos oferecidos pelo SUS não são eficazes para o controle da doença, sem indicar qualquer das demais opções acima identificadas, não desfazem, de modo contundente, a necessidade de demonstração mais convincente da ineficácia dos outros fármacos. Por outro lado, também imperioso demonstrar estudo ou pesquisa de que a terapêutica indicada possui alta probabilidade de regeneração/ recuperação do paciente, não sendo razoável deferir, em cognição sumária, a utilização de droga de alto custo econômico como tentativa de resultado positivo, sobretudo em tempos de regramento dos cofres públicos, cujos recursos estão direcionados para o enfrentamento da pandemia COVID 19. Conquanto compreenda-se a gravidade da enfermidade e suas consequências, o perigo na demora não restou evidenciado de forma a convencer o juízo que a vida da agravante esteja sob risco iminente de tal forma que não possa aguardar o desdobramento da cognição até sentença de mérito, ou outras provas elucidativas para a concessão do pleito. Portanto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Deixo de encaminhar os autos NATJUS, uma vez que o laudo já se encontra disponível id 66628304 dos autos originários. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito